Tribunal: TCU
Processo: 005.322/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723425, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 723425, função null, que teve como objeto Construção de um Centro de Inclusão Produtiva, com 240,69 m2 de área construída, no qual serão promovidas ações focadas na qualificação profissional e na criação e/ou fortalecimento de iniciativas locais no campo de geração de trabalho e renda. Pretende-se com este Projeto atender a 200 beneficiários do Programa Bolsa Família, na faixa etária de 18 a 50 anos de idade. O Centro de inclusão Produtiva será construído na Av. Presidente Getúlio Vargas, s/n. (no da TCE no sistema: 434/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 10674/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor dos Srs. João Luís dos Santos e Célio Jose de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio 30/2009 - Siconv 723425 (peça 5), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome e o Município de Penápolis/SP, cujo objeto consistiu na "construção de um Centro de Inclusão Produtiva, com 240,69 m2 de área construída, no qual seriam promovidas ações focadas na qualificação profissional e na criação e/ou fortalecimento de iniciativas locais no campo de geração de trabalho e renda". Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 77 a 79) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 80); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 20/6/2013, data em que a prestação de contas final do convênio foi apresentada ao órgão repassador, por meio do Ofício GB 577/2013, acostado à peça 13 (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 77, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre o Ofício GB 577/2013, que encaminhou a prestação de contas final do convênio ao órgão repassador (peça 13), de 20/6/2013 , e a Nota Técnico-Financeira 2/2021 - SE/SGTF/DTEDSCGPCDS-DES-II/MC, a qual concluiu pela reprovação total da execução do convênio (peça 30), de 25/1/2021 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.322/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celio Jose de Oliveira (XXX.238.258-XX); Joao Luis dos Santos (XXX.946.978-XX). 1.2. Entidade: Município de Penápolis/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.